Tribunal: TJPA
Processo: 0815777-25.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815777-25.2023.8.14.0000

PACIENTE: IZAIAS DE SOUSA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0815777-25.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: JAIR EDUARDO ARRUDA GUIMARÃES.

PACIENTE: IZAIAS DE SOUSA SANTOS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO
217-A, DO CPB
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
DECRETO PRISIONAL MOTIVADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
,
IMPOSSIBILITANDO SUA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO.
DESCABIMENTO.
EM 18/10/2023, O JUÍZO
A QUO
ENCAMINHOU A GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIA A VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DEVENDO O PACIENTE SER INSERIDO NO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO
.
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. IMPERTINÊNCIA. AÇÃO PENAL QUE ESTÁ TRAMITANDO DE FORMA REGULAR, COACTO PRESO NO DIA 17/08/2022, EM 24/04/2023, FOI PROLATADA A SENTENÇA SENDO O PACIENTE CONDENADO A 04 (QUATRO) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, PROCESSO SE ENCONTRA EM 2ª INSTÂNCIA, DESDE O DIA 14/06/2023, ESTANDO, ATUALMENTE, AGUARDANDO O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO, NÃO HAVENDO QUALQUER DESÍDIA QUE PUDESSE SER IMPUTADA AO PODER JUDICIÁRIO
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão é descabida, visto que a custódia cautelar se faz necessária pela gravidade do delito, visto que o crime foi praticado contra 02 (duas) crianças, sendo uma de 09 (nove) e outra de 12 (doze) anos de idade à época dos fatos, o que justifica a manutenção da prisão liberdade do paciente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a periculosidade do coacto, evidenciada pela gravidade concreta do crime e suas circunstâncias e por conveniência da instrução criminal, uma vez que a liberdade do paciente, representa risco à colheita de acervo probatório, visto que em liberdade o coacto poderá forjar provas, coagir testemunhas, destruir ou ocultar elementos essenciais para a elucidação da verdade real dos fatos, trazendo prejuízos ao regular andamento do processo, bem como da futura aplicação da lei penal, a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP;

2. A argumentação de incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, entretanto, nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora consta que, no dia 16/05/2023, foi expedida a Guia de Recolhimento Provisória em nome do coacto, no entanto por um equívoco a referida Guia não foi encaminhada a Vara de Execuções Penais. Todavia, de posse da informação superveniente de que o acusado estaria cumprido regime prisional mais gravoso que o da condenação o juízo
a quo
em 18/10/2023, encaminhou a Guia de Recolhimento Provisória a competente Vara de Execuções Penais devendo o paciente ser inserido no regime prisional semiaberto;

3. A arguição de excesso de prazo da custódia e da duração razoável do processo é improcedente, apesar do coacto se encontrar preso desde o dia 17/08/2022, no dia 24/04/2023, foi prolatada a sentença sendo o paciente condenado a 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de pena restritiva de liberdade, com cumprimento de pena inicial no regime semiaberto, outrossim, o processo se encontra em 2ª Instância, desde o dia 14/06/2023, estando, atualmente, aguardando o julgamento do Recurso de Apelação, não se verifica qualquer desídia do juízo inquinado coator capaz de caracterizar o constrangimento ilegal no excesso de prazo da custódia e da duração razoável do processo;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 23 de novembro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Jair Eduardo Arruda Guimarães, em favor do paciente IZAIAS DE SOUSA SANTOS, que teve sua prisão preventiva decretada no dia 17/09/2022, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento, nos autos da Ação Penal nº 0801789-87.2022.8.14.0123.

O impetrante alega que o paciente foi preso preventivamente no dia 17/09/2022, pela prática do crime do artigo 217-A, do CPB.

Afirma ainda que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, face os seguintes motivos: a) ausência dos requisitos necessários da prisão; c) incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto; c) excesso de prazo de custódia e da duração razoável do processo.

Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 16485231 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas, anexadas aos autos (Doc. Id. nº 16583394 - páginas 1 e 2) e
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
(Doc. Id. nº 16638550 - páginas 1 a 3).

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que, no dia 12/09/2022, o coacto IZAIAS DE SOUSA SANTOS, praticou crime estupro de vulnerável, na modalidade tentada, contra as vítimas E. D. S. S. (09 anos de idade) e L. S. L (12 anos de idade).

Em sede de Escuta Especializada, a vítima E. D. S. S. (09 anos de idade) verbalizou os textuais:

“Que estava brincando no campo com seus amigos, que Izaias chamou seu “filho, Miquéias -06 anos” (sic); QUE o acusado falou, “ei vai chamar seus amigos pra comer castanha”(sic), que todo mundo foi, uma média de 10 (dez) crianças, e que depois foram todos embora ficando só ela e sua amiga Laura (08 anos), “ai ele pegou meu braço e no dela, ai ele soltou do dela e ela saiu correndo para casa dela; QUE já conhecia Izaias, ele mora próxima a sua casa, que ele mora com o filho e com a mãe dele; QUE depois que sua amiga saiu correndo, que “ele tava tirando a minha blusa e me levando pro quarto, e foi na hora que ele tirando a roupa dele, aí minha irmã foi e chegou, ai ele segurou as minhas duas mãos só com uma mão dele, e segurou a minha irmã com a outra mão, ai minha irmã mordeu o braço dele, e saímos correndo; QUE seu, “irmãozinho”(sic), falou pra ele que iria contar para a polícia, pois o mesmo estava próximo da sua casa e viu, que o acusado disse que se ele fosse, “ia fazer alguma coisa com a gente”; QUE foram correndo pra casa e contaram o corrido

para sua mãe (Maria dos Santos), que “ela foi lá e reclamou com ele, ele falou que era tudo mentira(sic);QUE sua mãe chamou a polícia, que “ minha amiga filmou ele com saliência com a gente, mas depois apagou com medo dele”(sic)”.

Em Escuta Especializada, a vítima L. S. L. (12 anos de idade) declarou os textuais:

“QUE já não gostava do acusado porque ele era mal, que “ele tira foto dele pelado e mostrava para mim, pra minha irmã e pras meninas” (sic); QUE sua amiga ficava com medo de contra pra avó dela, “ele ameaçava a gente”, que só contou pra uma menina da escola e ela contou pra diretora. QUE o sobrinho dele tinha chamado as crianças para comer castanha que o tio dele tinha chamado, que ela não foi e ficou brincando no campo; QUE todas as crianças saíram da casa dele e sua irmã Eloá ficou lá, e foi atrás, que “na hora que eu estava entrando que aconteceu, ele estava levando a minha irmã por quarto, falei pra ele soltar ele, que ele soltou uma mão e pegou no meu braço, aí mordi três vezes assim no braço dele, ai ele me soltou, aí peguei minha irmã e sai correndo”(sic). QUE no outro dia quando estava descendo para casa da colega, ele disse que se eu contasse pra alguma pessoa que seria pior; QUE seu irmãozinho (Nildebergue) falou para o Izaias no dia que aconteceu o abuso “vou contar pra polícia”, e o acusado saiu correndo para bater nele, ainda bateu uma vez e disse “pode contar pra quem quiser, até pro seu pai, eu não tenho medo de ninguém”(sic), e seu irmãozinho foi na polícia, “ e conversou lá, só que a polícia não acreditou”(sic), QUE, ele estava com muito medo de Izaias e foi na polícia sozinho “aí no outro dia ele foi lá e falou se a gente contasse pra alguma pessoa que a gente ia pagar, ele ia matar a gente. Aí a menina que mora lá do lado, ela tem as provas tudinho, só que ela apagou os vídeos, que ta na lixeira do celular da colega escondido, que ele falou “num vídeo lá, mulher a senhora é gostosa, falou um bocado de coisa lá” (sic); QUE depois que o seu irmão foi na polícia ele(Izaias), ficou com raiva, que “se pegasse meu irmão na rua ia acabar matando ele” (sic); QUE não contou pra ninguém o que tinha acontecido com ela e a irmã na casa do acusado, que o sobrinho do acusado estava chorando pedindo pra elas não contarem pra ninguém, por que ele iria bater nele, “ quando ele bate nele é de fio ou então borracha, ele ficou com medo da gente contar e ele saber que o sobrinho sabe de tudo, só que o sobrinho sempre mente com medo do tio dele”(sic); que o sobrinho do

acusado tem 09 anos, que o acusado mora com a mãe e o sobrinho. QUE, não lembra muito bem como foi, tava passando mal na escola, a professora me levou pro postinho, falaram lá que minha pressão estava baixa, perguntaram um bocado de coisa por que eu estava nervosa, aí minha amiga (Maria Clara - 15 anos) falou para elas, aí também contou a história todinha pro meu pai e pra enfermeira, aí a enfermeira foi lá na delegacia e conversou com a polícia e eles conversaram com o pai” (sic); QUE o acusado apenas no seu braço, mas que quando entrou na casa, sua irmã já estava sem blusa, e com o short um pouco pra baixo e o acusado estava só de cueca ; QUE quando pediu para ele soltar ele disse ta bom, mas agarrou o seu, e depois mordeu e conseguiram fugir, e ele falou “se tu contar pra alguém eu e mato e vou embora” (sic); QUE seu pai estava viajando quando aconteceu o fato, e sua mãe estava em casa, mas autorizou que brincassem, mas que voltasse cedo.”.

Antônio de Sousa Lima, genitor das vítimas, declara que suas filhas costumavam frequentar a casa do acusado para brincar com o sobrinho dele.

O Policial Militar responsável pela diligência, declara que foi acionado pela enfermeira do Posto de Saúde Senhora FABIANA ALVES RODRIGUES, a qual relatou que ao realizar os atendimentos com a menor L. S. L (12 anos de idade), ela lhe relatou que no dia 12/09/2022, o coacto tentou tirar a blusa de sua irmã E. S. S, e levá-la para dentro do quarto, oportunidade em que tentou impedir que o ato se consumasse e deu uma mordida no paciente.

Eis os fatos.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA

Verificando os autos, o impetrante não juntou cópia do decreto preventivo, mas, em consulta ao Sistema PJe de primeiro grau obteve-se o referido
decisum
e, denota-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou a prisão preventiva por estarem presentes os requisitos autorizadores.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas e depoimentos colhidos nos autos. A necessidade da prisão cautelar encontra-se fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, os quais evidenciam que a liberdade do paciente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a periculosidade do coacto, evidenciada pela gravidade concreta do crime e suas circunstâncias e por conveniência da instrução criminal, uma vez que a liberdade do paciente, representa risco à colheita de acervo probatório, visto que em liberdade o coacto poderá forjar provas, coagir testemunhas, destruir ou ocultar elementos essenciais para a elucidação da verdade real dos fatos, trazendo prejuízos ao regular andamento do processo, bem como da futura aplicação da lei penal.

Deveras, trata-se de estupro de vulnerável, cometido pelo paciente contra 02 (duas) crianças de 09 (nove) e 12 (doze) anos de idade a época dos fatos. A decisão que decretou a custódia cautelar, está escorreitamente fundamentada, como se lê abaixo:

[...]Com as alterações da lei nº 12.403/2011, a prisão preventiva só deve ser adotada em último caso, quando não for aconselhável a sua substituição por outra medida cautelar (art. 282, §§ 4º e 6º).

No presente caso, entendendo presentes os requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP).

Por demais, é preciso que o decreto prisional esteja fundamentado em evidente fator de risco, apto a justificar a efetividade da medida. Nesse aspecto, exsurge a necessidade da indicação, fundamentada, do periculum libertatis (perigo em permanecer solto), cujo embasamento concreto é consubstanciado na garantia da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução penal, e na aplicação da lei penal.

Além disso, é necessário, também, que seja verificada se a situação concreta comporta a decretação da custódia preventiva (CPP, art. 313).

No caso dos autos, a situação concreta enquadra-se na hipótese do art. 313, I do Código de Processo Penal, pois se trata de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Dessa forma, é admissível a prisão preventiva desde que satisfeitos os demais requisitos legais.

No tocante à existência do fumus commissi delicti, isto é a existência de indícios de materialidade e autoria do fato delituosa, consubstanciados, no caso, pelos elementos de convicção já existentes, até o presente momento, no âmbito do IPL, em especial pelos relatos das vítimas em escuta especializada.

Com efeito, a autoridade policial juntou elementos e outros indicativos que denotam a participação do agente no suposto crime, pois ouvidas as testemunhas há forte indicativo de sua autoria delitiva, assim presente o elemento do “fumus comissi delicti”.

Por oportuno, a esse respeito, deve ser destacado que é prescindível, nesta fase, a existência de provas robustas e inequívocas acerca da materialidade e da autoria do fato delituoso. Tal conclusão decorre da própria exegese do texto legal (CP, art. 312), onde o legislador fez referência apenas à demonstração de indícios sobre a existência do crime e a participação do agente (autoria), de forma a demonstrar, num juízo de cognição sumária, a verossimilhança e a plausibilidade da imputação acusatória, o que no caso está presente.

A comprovação definitiva e precisa acerca dos fatos, com a demonstração da verdade mais próxima possível da realidade, será tarefa a ser desempenhada no âmbito da ação penal, ao que, aliás, não está vinculada a decretação da custódia preventiva.

Por outro lado, o “periculum libertatis” também se faz presente.

Ressalto que as circunstâncias em que o crime fora praticado, sintonizadas a outros elementos concretos existentes na situação particular, constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública, pois o acusado teria cometido conjugação carnal ou ato libidinoso diversos com vítima menor de 14 (quatorze) anos.

A gravidade do crime é circunstância hábil a lastrear a decretação da custódia processual, esse fundamento se impõe como medida que visa a garantia da credibilidade e segurança da atividade jurisdicional.

A custódia cautelar do acusado ainda se faz necessária por conveniência da instrução criminal, posto que a liberdade do investigado, neste momento, representa risco à colheita de acervo probatório, visto que em liberdade o acusado poderá forjar provas, coagir testemunhas, destruir ou ocultar elementos essenciais para a elucidação da verdade real dos fatos, trazendo prejuízos ao regular andamento do processo, bem como da futura aplicação da Lei penal.[...]

[...]De outra forma, não verifico, por ora, a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão.

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 311, 312, 313, I e 315 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado IZAIAS DE SOUSA SANTOS.[...]

Assim, ao contrário do que o impetrante tenta fazer crer, não há constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

DA INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO

Nas informações prestadas pela autoridade inquinada consta que no dia 16/05/2023, foi expedida a Guia de Recolhimento Provisória em nome do coacto, no entanto por um equívoco a referida Guia não foi encaminhada a Vara de Execuções Penais. Todavia, de posse da informação superveniente de que o acusado estaria cumprido regime prisional mais gravoso que o da condenação o juízo
a quo
em 18/10/2023, encaminhou a Guia de Recolhimento Provisória a competente Vara de Execuções Penais devendo o paciente ser inserido no regime prisional semiaberto.

DO EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO

O impetrante alega excesso de prazo da custódia e da duração razoável do processo, tendo em vista que o coacto se encontra preso desde o dia 17/09/2022.

Apesar do coacto se encontrar preso desde o dia 17/08/2022, no dia 24/04/2023, foi prolatada a sentença sendo o paciente condenado a 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de pena restritiva de liberdade, com cumprimento de pena inicial no regime semiaberto, outrossim, o processo se encontra em 2ª Instância, desde o dia 14/06/2023, estando, atualmente, aguardando o julgamento do Recurso de Apelação, não se verifica qualquer desídia do juízo inquinado coator capaz de caracterizar o constrangimento ilegal no excesso de prazo da custódia e da duração razoável do processo.

Portanto, nesse caso, é imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada. Os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito.

Desse modo, ao contrário do alegado pela impetrante, não se verifica qualquer desídia do juízo inquinado coator capaz de caracterizar o constrangimento ilegal no excesso de prazo para a formação da culpa e ausência de revisão periódica da prisão preventiva.

DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CPP

Como se vê, a custódia está devidamente motivada para garantir a ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade do coacto, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, conheço o
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 23 de novembro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/11/2023